Tribunal: TJSP
Processo: 1025443-60.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de imóvel – Desfazimento – Perda do sinal – Artigo 420 do CC – Verba que foi entregue a título de sinal e princípio de pagamento – Possibilidade de retenção, desde que não cumulada com multa contratual e que seu valor seja razoável em face do valor do negócio - Obrigação do comprador de obter o financiamento, desde que atendidos os requisitos exigidos pela

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de imóvel – Desfazimento – Perda do sinal – Artigo 420 do CC – Verba que foi entregue a título de sinal e princípio de pagamento – Possibilidade de retenção, desde que não cumulada com multa contratual e que seu valor seja razoável em face do valor do negócio - Obrigação do comprador de obter o financiamento, desde que atendidos os requisitos exigidos pela instituição financeira – Necessidade de enfrentar as consequências pelo desfazimento do negócio - Ausência de culpa do vendedor – Improcedência - Recurso provido.